Tribunal: STF
Processo: ARE 1486646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 32, p. 6-7):



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19, § 1º, DA LEI 4.717/1965. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MPF. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O art. 19, § 1º da Lei nº 4.717/1965 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em ação popular. Considerando que a Lei da Ação Popular e a Lei da Ação Civil Pública fazem parte do microssistema processual coletivo, aplica-se à ação civil pública, por analogia, o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 4.717/1965, sendo cabível o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida em tais processos. 



    2. O art. 1º da Lei nº 7.347/85 enumera as hipóteses de cabimento da Ação Civil Pública, prevendo a sua admissão quando envolver danos morais e patrimoniais causados “ao meio ambiente” (inciso I). Já no seu art. 5º, I, reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para propor demandas envolvendo tal temática. 



    3. No julgamento do RE 654.833, submetido à sistemática da repercussão geral, o E. Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (Tema 999).



    4. Estando a matéria atualmente pacificada em julgamento de recurso com repercussão geral, deve ser respeitada a sua força vinculante, conforme determina o inciso III, do art. 927, do CPC. 



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 48, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 5º; 127; e 129, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 55, p. 13): 



    “(...) o próprio v. acórdão reconheceu que o Recorrido fez dois pedidos distintos na origem, um referente ao ‘ressarcimento do patrimônio da União, diminuído pela subtração ilícita de bens que lhe pertenciam [os minérios]’ e outro relativo ‘a reparação dos danos causados ao meio ambiente em razão do exercício ilegal de atividade minerária e a indenização da coletividade pela degradação ambiental’ (TJ-ID 18316608), a evidenciar a delimitação fática plena da lide a não incidência da Súmula n. 279 do C. STF. 



    25. Sendo evidente a existência de duas pretensões distintas, não há dúvidas de que a reparatória do valor do minério não está abarcada pelo tema n.º 999 deste C. STF, que cuida apenas do dano ambiental (não discutido in casu, reitere-se), restando violado o art. 37, §5º, da CF, conforme tese firmada no Tema 666 deste C. STF, expressamente mencionado pelo precedente deste C. STF acima transcrito. Anote-se: 



    “É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL”. 



    26. Enfim, à luz da jurisprudência deste C. STF, não há dúvidas de que não se aplicava ao caso o tema de Repercussão Geral n.º 999, mas sim o tema de Repercussão Geral n.º 666, havendo, consequentemente, clara violação pelos vv. arestos atacados ao art. 37, §5º, da CF/88.”



    Ao final, alega-se a ilegitimidade ativa do Ministério Público para proposição de tal ação (eDOC 55, p. 13-14).



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 999 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 72, p. 8-10). 



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno, ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 99, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.429.200, de relatoria do Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 8.9.2023 (Tema 1.268), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:



    “É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.” 



    Eis como ficou redigida a ementa do acórdão: 



    “Ementa Administrativo e ambiental. Ação civil pública. Exploração irregular de minério. Dano ambiental. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Relevância da questão constitucional. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência deste Suprema Corte orienta-se no sentido de que, existindo ilícito indissociável da reparação por dano ambiental, a tese firmada ao julgamento do RE 669.069/MG, Tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016, não tem aplicabilidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. 3. Recurso extraordinário provido, para afastar a prescrição e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem. 4. Fixada a tese: É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.”



    Quanto à legitimidade do Ministério Público para proposição da ação objeto da demanda, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e(RE 1.256.969-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO MARINA BEACH TOWERS. DANO AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.124.300-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SegundaTurma, DJe de 13.6.2018).



    Portanto, tem-se que o acórdão impugnado não se distanciou da conclusão a que chegou esta Casa.



    Doante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente